Tribunal: TJDFT
Processo: 0727433-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. MÚTUOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A Lei Complementar distrital n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, § 2o (com redação dada pela Lei Complementar distrital n. 1.015, de 05 de setembro de 2022), o limite percentual de 40% (quarenta por cento) de desconto da remuneração do servidor público distrital para os casos de empréstimos consignados, sendo 5% (cinco por cento) reservados, exclusivamente, para saque ou amortização de cartão de crédito
3. A limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei Complementar distrital n. 840/2011 para os empréstimos consignados, em razão da ausência de disposição legal específica, não se aplica aos contratos de mútuo com o pagamento de prestações com desconto em conta-corrente.
4. A questão posta sub judice está dirimida no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, diante do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Tema 1.085, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmando-se a seguinte Tese Repetitiva: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
5. Diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema n. 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, não se afiguram, em juízo de cognição sumária, ilícitos os descontos incidentes sobre a conta-corrente do agravante, decorrentes de mútuos regularmente contratados com a instituição bancária agravada, razão pela qual deve ser ratificada a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que almeja limitar os referidos descontos.
6. Recurso conhecido e desprovido.